Tribunal: TJDFT
Processo: 0019634-93.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de omissão no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração não providos.